Tribunal: TJSP
Processo: 1500339-34.2025.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Decisão que rejeitou a denúncia, por entender ausente interesse de agir, em razão do não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal. Inconformismo do Ministério Público, buscando a cassação do decisum. Acolhimento. Denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Natureza discricionária do instituto,

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Decisão que rejeitou a denúncia, por entender ausente interesse de agir, em razão do não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal. Inconformismo do Ministério Público, buscando a cassação do decisum. Acolhimento. Denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Natureza discricionária do instituto, de maneira que não compete ao Poder Judiciário, ainda que indiretamente, impor ao titular da ação penal a obrigação de apresentar proposta, sob pena de invasão da esfera de atribuições do Ministério Público e violação ao sistema acusatório. Não oferecimento motivado e referendado pelo E. Procurador-Geral de Justiça. Recusa no oferecimento do acordo não pode ser interpretada como ausência de interesse de agir. Precedentes.
Recurso ministerial provido, para cassar a r. decisão impugnada e assegurar o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.